Tribunal: STF
Processo: ARE 1443771
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-28
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face decisão de Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ementada nos seguintes termos:  



    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. CONTRATO TEMPORÁRIO. DIREITO AO FGTS. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. AÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO. AUSÊNCIA DE SUCESSIVAS RENOVAÇÃOES. CONTRATO QUE PERDUROU MENOS DE 05 ANOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE NULIDADE DO CONTRATO FIRMADO. DIREITO NÃO EVIDENCIADO. MATÉRIA DECIDIDA NO IUJ Nº 71007787237. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Prescrição. Conforme entendimento jurisprudencial, o ajuizamento de ação coletiva, com o mesmo objeto, interrompe o prazo para a propositura de ação individual. 2. No caso concreto, não há falar em prescrição, em virtude da interrupção do prazo prescricional por força da Ação Coletiva nº 0021120-24.2014.5.04.0018, a qual transitou em julgado em 16/04/2018, considerando que a presente ação foi ajuizada em 2018. 3. Possibilidade de julgamento na forma do art. 1.013 do CPC. No caso dos autos, a parte autora postulou a condenação do réu ao pagamento do depósito do FGTS, em razão de ter sido contratada para exercer o cargo de agente comunitária de saúde temporária, no período de outubro/2008 a setembro/2012. 4. Nota-se que o contrato temporário firmado possuía o caráter de transitoriedade, tendo em vista a ausência de sucessivas renovações e o curto tempo, não sendo o caso de falar em nulidade da contratação. 5. Ademais, a parte não postulou a declaração de nulidade do contrato temporário. 6. A questão foi objeto de Uniformização de Jurisprudência pelas Turmas Recursais da Fazenda Reunidas, quando do julgamento do IUJ nº 71007787237, com entendimento majoritário de que ‘A CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR CONTRATOS TEMPORÁRIOS SUCESSIVAMENTE RENOVADOS PARA ALÉM DO PERÍODO DE 5 ANOS, DESDE QUE CONTEMPLE A PRETENSÃO FORMULADA PELA PARTE NA DEMANDA PROPOSTA O PEDIDO DE NULIDADE DA CONTRATAÇÃO, E QUE NÃO TENHA SIDO O TEMPO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO COMPUTADO EM EVENTUAL VÍNCULO EFETIVO DO MESMO SERVIDOR PARA EFEITOS DE VANTAGENS TEMPORAIS, RESSALVADOS OS DIREITOS PREVIDENCIÁRIOS, ENSEJA O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CONTRATAÇÃO COM O PAGAMENTO DO SALÁRIO CORRESPONDENTE E DO FGTS’. 7. Ação julgada improcedente. RECURSO INOMINADO PROVIDO EM PARTE, PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE”. (eDOC 18 – ID: 1879df1f)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, IX, do texto constitucional. (eDOC 26 – ID: 6cf2e99e) 



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, a ilegalidade do contrato temporário firmado entre a recorrente e o Município de Porto Alegre, em razão de sucessivas prorrogações, de forma a atrair o direito aos depósitos de FGTS referentes ao período contratado. Colaciona-se jurisprudência desta Corte quanto aos Temas 612 e 916 da sistemática da repercussão geral. 



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifico que o Tribunal de origem, com base conjunto probatório constante nos autos, reconheceu a validade da contratação temporária da recorrente, de forma a afastar o direito aos depósitos de FGTS relacionados ao período trabalhado. Nesse sentido, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “(...)



    Na espécie, a parte autora exerceu o cargo de agente comunitária de saúde, de forma temporária, cujo vínculo iniciou em outubro de 2008, com o encerramento em setembro de 2012, ou seja, perdurou por menos de 05 (cinco) anos. 



    O contrato temporário firmado entre a autora e o réu, portanto, possuía o caráter de transitoriedade, tendo em vista a ausência de sucessivas renovações e o curto tempo, não sendo o caso de falar em nulidade da contratação. 



    Aliado a isso, no caso dos autos, nota-se que a parte autora postulou a condenação do réu ao pagamento dos depósitos de FGTS, deixando, todavia, de requerer a declaração de nulidade da contratação temporária – elemento indispensável para o reconhecimento o direito postulado.



    (...)



    Diante do exposto, porque não houve a renovação sucessiva do contrato temporário por mais de 05 anos, bem como em razão de não ter sido pleiteada a declaração de nulidade do contrato temporário firmado, impõe-se a improcedência dos pedidos”. (eDoc 18 – ID: 1879df1f)  



    Assim, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do STF. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e do Trabalho. 3. Contrato Temporário. Tribunal de origem reconheceu a validade da contratação. FGTS indevido. Tema 916 inaplicável ao caso. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%”. (ARE 1.418.169 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.05.2023)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato temporário. Cargo em comissão. Ausência de declaração de nulidade. FGTS. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.253.323 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 26.05.2020)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.  



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente